Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. RECIBOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS. TÍTULO DE CRÉDITO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência do título de crédito extrajudicial em meio físico pode ser suprida pela apresentação dos instrumentos de protesto, juntamente com as notas fiscais e os comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços. Precedentes.
2. Presentes os requisitos formais do título de crédito virtual (duplicatas eletrônicas), forçoso reconhecer sua aptidão para aparelhar a execução, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.